Tribunal: STF
Processo: ADI 7300
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO ERRO MATERIAL APONTADO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que entidades que participam dos processos de controle abstrato de constitucionalidade na condição de amici curiae não possuem legitimidade recursal. Precedentes. 



    II - No caso em tela, foram impugnadas somente as expressões “maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral”, prevista no § 2º, e “no serviço público do Estado, no serviço público em geral”, contida no § 3º, ambas do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí, e não a integralidade de tais parágrafos. 



    III - Por sua vez, a fundamentação desenvolvida no voto condutor do acórdão se debruçou exatamente contra as expressões contestadas, nada se levantando contra as partes remanescentes do §§ 2º e 3º do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí, que estabelecem outros critérios de desempate, bem como procedimentos para a publicação da lista de antiguidade da Defensoria Pública piauiense. Há, portanto, descompasso entre o pedido e a parte dispositiva do acórdão embargado, resultante de mero erro material, o qual é passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    IV - Embargos de declaração não conhecidos. Correção, de ofício, do erro material apontado para retificar a parte dispositiva do voto condutor (doc. eletrônico 32, fl. 21), da ementa (doc. eletrônico 32, fl. 1) e, ainda, do acórdão embargado (doc. eletrônico 32, fl. 2), publicado em 6 de fevereiro de 2024, para que, onde está escrito “para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do art. 56 da Lei Complementar nº 59, de 30 de novembro de 2005, do Estado do Piauí”, conste “para declarar a inconstitucionalidade da expressão ´maior tempo de serviço público no Estado, maior tempo de serviço público em geral´, prevista no § 2º, e da expressão ´no serviço público do Estado, no serviço público em geral´, contida no § 3º, ambos do art. 56 da Lei Complementar n. 59/2005, do Estado do Piauí”.